Tribunal: TJDFT
Processo: 0750327-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por João Quintilho de Oliveira em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor da agravada – Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. - EPP –, indeferira o pedido de suspensão do trânsito do cumprimento de sentença no 0725806-31.2017.8.07.0001, no bojo do qual fora deferida a penhora sobre o imóvel individualizado como “CD SOB NOVO QD 27-A, lote 7, 2a Etapa, Sobradinho/DF” e sobre os locativos dele germinados, cuja desconstituição faz o objeto da lide incidental. Segundo o provimento guerreado, os fatos alegados pelo embargante, ora agravante, consubstanciados na sua titularidade exclusiva sobre o imóvel e na sua qualificação como bem de família, reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se evidenciando os requisitos previstos no artigo 300 do estatuto processual, necessários à concessão da tutela de urgência reclamada. A seu turno, objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a penhora dos alugueres oriundos do imóvel nomeado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida ou, subsidiariamente, a determinação de que os valores referentes aos locativos sejam mantidos em conta judicial, evitando-se seu levantamento pela agravada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, o agravante, em suma, que ajuizara embargos de terceiro com o intuito de proteger seu único imóvel, situado no endereço “CD SOB NOVO QD 27 A, LOTE 7, 2a ETAPA, Sobradinho-DF”, adquirido em 2005. Pontuara que, por ocasião da separação de sua ex-esposa, Maria Eldire – que figura como devedora no processo de origem –, de forma consensual e extrajudicial, partilharam os bens do ex-casal anteriormente à formalização do divórcio, em 02/09/2015. Afirmara que, com a partilha, permanecera na titularidade do imóvel ora penhorado e a Maria Eldire fora assegurado outro bem, consistente no lote 9 da mesma região, aduzindo que, após o divórcio, e para garantir seu sustento, passara a residir com familiares e destinara o imóvel à locação, sendo essa sua única fonte de renda. Verberara que, no entanto, em cumprimento de sentença posterior à partilha e ao divórcio, a agravada obtivera a penhora do imóvel e dos frutos locatícios que percebe como forma de subsistência. Consignara que, diante dessa situação, postulara, sem sucesso, a suspensão da penhora, arguindo que o bem está protegido pela impenhorabilidade do bem de família, conforme disposto na no Lei 8.009/1990, acrescendo que os frutos locatícios também são impenhoráveis por serem sua única fonte de renda, e, entrementes, a decisão interlocutória consignara que os fatos necessitariam de maior investigação, indeferindo, por ora, a medida pleiteada. Pontuara que o bem penhorado trata-se de imóvel irregular, adquirido por instrumento particular de cessão de direitos no ano de 2005, destacando que a decisão judicial que fundamentara a execução e a subsequente penhora apenas referira-se a Elyon Construções e Reformas Ltda., à sua ex-esposa Maria Eldire e outro réu, e que a obrigação judicial que ensejara a penhora é posterior à partilha e recai exclusivamente sobre Maria Eldire. Afirmara que, sob essa realidade, não pode a obrigação ser satisfeita mediante constrição de seu patrimônio exclusivo, pois é pessoa estranha ao executivo subjacente. Sustentara que, ademais, o imóvel penhorado, ainda que não se destine à sua residência, traduz bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pela Lei no 8.009/90, assim como os locativos dele germinados, pois necessários à sua subsistência. Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por João Quintilho de Oliveira em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor da agravada – Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. - EPP –, indeferira o pedido de suspensão do trânsito do cumprimento de sentença no 0725806-31.2017.8.07.0001, no bojo do qual fora deferida a penhora sobre o imóvel individualizado como “CD SOB NOVO QD 27-A, lote 7, 2a Etapa, Sobradinho/DF” e sobre os locativos dele germinados, cuja desconstituição faz o objeto da lide incidental. Segundo o provimento guerreado, os fatos alegados pelo embargante, ora agravante, consubstanciados na sua titularidade exclusiva sobre o imóvel e na sua qualificação como bem de família, reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se evidenciando os requisitos previstos no artigo 300 do estatuto processual, necessários à concessão da tutela de urgência reclamada. A seu turno, objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a penhora dos alugueres oriundos do imóvel nomeado, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida ou, subsidiariamente, a determinação de que os valores referentes aos locativos sejam mantidos em conta judicial, evitando-se seu levantamento pela agravada. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição dos efeitos paralisantes dos embargos de terceiro opostos pelo agravante almejando a suspensão da penhora que recaíra sobre o imóvel individualizado e os locativos dele germinados, determinada no bojo de cumprimento de sentença aviado em desfavor de sua ex-esposa e outros executados, do qual não participara, ao argumento, em suma, de que a medida alcançara imóvel de sua posse e titularidade exclusivas, conquanto não tenha integrado a composição da lide principal. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). De sua parte, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de caução ou garantia, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel nomeado sob a titularidade do embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[1] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação até ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, afere-se que, conquanto tenha sido vislumbrada pela decisão agravada a subsistência de controvérsia hábil a obstar a suspensão processual vindicada, o que sobeja é que não fora o agravante parte na lide originária nem tivera conhecimento da pretensão de penhora deduzida pela exequente. Assim é que, no caso, aviados e admitidos os embargos de terceiro, o efeito suspensivo legalmente pontuado deve ser assegurado, inclusive porque revestido de natureza acautelatória, pois destinado a preservar a situação de fato vigorante. Conquanto os documentos exibidos pelo agravante volvidos a positivarem sua posse e titularidade exclusiva sobre o imóvel constrito encerrem fundamentos passíveis de serem alinhados e considerados ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que o embargante é legítimo possuidor do imóvel objeto da controvérsia. Destarte, tendo o agravante demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce titularidade exclusiva sobre o imóvel litigioso, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal até solução da demanda desconstitutiva, no pertinente ao imóvel que faz o objeto do pedido desconstitutivo. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Quanto aos alugueres gerados pelo bem, que também são objeto da penhora arrostada, a solução deve ser ponderada, devendo ser preservada a constrição dos locativos com a ressalva de que o recolhido em juízo deverá ficar retido até o julgamento da lide incidental, sem movimentação pela embargada. Essa resolução provisória preserva a intangibilidade patrimonial do agravante até solução da postulação que deduzira, resguardando, de outra parte, a efetividade do executivo. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo agravante ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que se afigura imperativa a agregação ao recurso do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, ao menos até que a análise do inconformismo seja sujeitada ao Colegiado ante o preconizado pelo estatuto processual. Destarte, revestindo-se a argumentação aduzida pelo agravante de verossimilhança, conferindo plausibilidade à pretensão reformatória que formulara, e afigurando-se plausível que da perduração do decidido lhe advenha consequência material imediata, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma a assegurar sua manutenção, atribuindo-se, por conseguinte, efeito suspensivo aos embargos que opusera de forma parcial, como anotado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, à medida que não se trata de hipótese de rejeição liminar dos embargos, conferindo, portanto, plausibilidade ao direito invocado ante a inobservância do devido processo legal, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado de forma parcial, e, conferindo efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados pelo agravante, suspendo parcialmente o curso do executivo embargado, e, preservada por ora a penhora dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, vedada sua expropriação, e dos alugueres que irradia, com a ressalva de que, quanto aos locativos, devem ficar retidos, sem movimentação pela embargada, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil, determinação que vigerá até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NERU JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276.